Tribunal: TJDFT
Processo: 0723164-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. VALORES. BENEFICIÁRIO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA.
1. A regra do CPC, art. 90, que determina a condenação ao pagamento de honorários na sentença proferida com fundamento na desistência, deve ser interpretada em conjunto com o art. 85, §1o do mesmo diploma legal, que não mencionou expressamente a liquidação da sentença como hipótese de incidência dos honorários advocatícios.
2. O STJ possui entendimento no sentido de que serão devidos honorários advocatícios, excepcionalmente, se a liquidação tiver nítido cunho litigioso. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.